Tribunal: TJES
Processo: 5008619-27.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008619-27.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTE MARIA DE BARROS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, condenando o requerido ao fornecimento mensal de 120 (cento e vinte) fraudas geriátricas à parte autora.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar haver nos autos prova da necessidade do fornecimento mensal de 240 (duzentos e quarenta) fraldas mensais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pelo requerente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora se trata de pessoa idosa com 60 (sessenta) anos de idade, com quadro clínico de encefalomielite aguda disseminada, se encontra acamada, necessitando fazer uso diário de oito fraudas geriátrico. Alega a requerente ter solicitado as referidas frauda na Secretaria de Saúde do requerido, pedido negado, razão pelo necessitou demandar em juízo.

Inicialmente, importante destacar que resta preclusa a discussão acerca da responsabilidade do recorrido ao fornecimento do insumo, isto porque o Município réu não recorreu da sentença que o condenou.

Nesse sentido, a causa de pedir do recurso circunscreve-se tão somente em relação à quantidade mensal de fraudas a serem fornecidas, já que na r. sentença fixou-se a média de cento e vinte fraudas mensais, quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde.

Com efeito, em que pese o respeito pelo d. magistrado sentenciante, entende-se que a recorrente juntou aos autos laudo médico circunstanciado, elaborado por médico do SUS (evento: 3267589), relatando o quadro clínico da paciente/recorrente e a necessidade de uso contínuo de oito fraldas por dia.

Nesse diapasão, ainda que o Ministério da Saúde recomende o fornecimento/uso mensal de cento e vinte fraudas descartáveis, no entanto, é fato que o laudo apresentado possui presunção de veracidade, pois a médica acompanhante não teria interesse na causa e, por outro lado, não há nos autos prova de que a recorrente efetivamente necessitaria de cento e vinte e que o laudo apresentado não seria condizente com a realidade.

Ademais, considerando as circunstâncias pessoais da recorrente – idosa acamada, doente e hipossuficiente – não se pode imputar a esta, o ônus pela imprecisão técnica de laudo médico elaborado por profissional médico que a acompanha e conhece as necessidades específicas da paciente, ou seja, por ausência de conhecimento técnico, não haveria com a recorrente questionar a referida prescrição médica, de modo que não pode suportar tal ônus.

Assim, considerando a existência de comprovação da necessidade do fornecimento/uso de duzentos e quarenta fraldas por mês, vota-se pela reforma da sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral,
condenando o recorrido ao fornecimento de 240 (DUZENTOS E QUARENTA) fraldas por mês à recorrente.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para o fim de acolher integralmente o pedido autoral, condenando o recorrido ao fornecimento de cento e cinquenta fraudas por mês à recorrente.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.